Tribunal: TJMT
Processo: 1032478-06.2021.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032478-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Benfeitorias]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO LUIZ DE MORAES - CPF: 012.200.631-34 (EMBARGANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), LUIZ SANTOS DA SILVA - CPF: 240.217.761-68 (EMBARGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Cerceamento de defesa. Produção de prova pericial. Cláusula contratual de não indenização por benfeitorias. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de pedido de indenização por benfeitorias, perdas e danos e multa contratual, em razão de cláusula contratual que vedava compensação por melhorias no imóvel rural objeto de distrato.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial;

(
ii
) saber se houve negativa de vigência aos dispositivos legais e constitucionais invocados no recurso, relacionados ao contraditório, à ampla defesa, ao direito à produção de provas e à vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para suprir vícios formais na decisão (CPC, art. 1.022), não sendo meio adequado para rediscutir o mérito.

4. A decisão embargada analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório constante dos autos e a validade da
cláusula contratual que previa a incorporação das benfeitorias ao imóvel, afastando a necessidade de prova pericial.

5. Os fundamentos jurídicos invocados foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, o que não configura omissão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A pretensão do embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento, e não demonstra a existência de omissão, contradição ou obscuridade
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais quando os fundamentos da decisão abarcam o conteúdo jurídico das teses suscitadas.

2. A prova pericial pode ser dispensada quando os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 370 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC,
arts
. 370, 1.022; CC,
arts
. 422, 884.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
no AI 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJMT,
EDcl
no AI 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria B. Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Primeira Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Luiz de Moraes contra acórdão
(ID.
322317379
)
proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual
, por unanimidade,
negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que julgara improcedente o pedido de indenização por benfeitorias, perdas e danos e multa contratual.

Nos embargos, o recorrente alega que a decisão colegiada incorreu em omissão, por não ter enfrentado dois pontos centrais sustentados na apelação:

a) a tese de cerceamento de defesa, diante da não realização de prova pericial destinada à apuração das benfeitorias realizadas na propriedade objeto do litígio; e

b) a negativa de vigência aos dispositivos legais e constitucionais expressamente invocados no recurso, entre eles os artigos 370 e 373, I do CPC; 96, 389, 422, 475, 481, 884 e 1.219 do Código Civil; e 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que embasariam o direito à produção de prova, à reparação civil, à vedação ao enriquecimento sem causa e à proteção do contraditório e ampla defesa. Requer a integração do acórdão com a devida apreciação dessas teses.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos não apontam vícios formais, mas apenas evidenciam o inconformismo da parte com o julgamento desfavorável. Argumenta que os temas suscitados foram devidamente enfrentados no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, o que não
configura omissão, nos termos da jurisprudência consolidada. Postula a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (
ii
) a negativa de vigência aos artigos 370 e 373, I do CPC; 96, 389, 422, 475, 481, 884 e 1.219 do Código Civil; e 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para
reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos,
é perceptível que
o embargante
apresenta
simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que houve omissão sobre o cerceamento de defesa, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“
[...]
Verifica-se que no contrato originário, datado de abril/2024, não havia qualquer contratação acerca de benfeitorias realizadas nas fazendas destacadas (Fazenda Monjolo, com área de 1.458 ha e Fazenda Terra da Galileia, com área de 885 há).

Verifica-se também que dos R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) somente o valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) foram pagos, justamente no ato da aquisição.

Após, ocorreu o total inadimplemento.

Em agosto de 2016, há mais de dois anos do contrato originário, foi firmado Termo Aditivo ao Contrato, eis que as parcelas referentes a 2015 e 2016 não foram pagas.

No termo aditivo constou que os compradores seriam responsáveis pela manutenção da estrutura das fazendas (Cláusula Terceira – Item E).

Não há qualquer disposição acerca de indenização por benfeitorias. Ao contrário, apesar de se alegar ilegalidade, existe cláusula firmada no sentido de que “toda e qualquer melhoria ou novos investimentos realizados pelos PROMITENTES COMPRADORES ficam incorporadas ao patrimônio da propriedade”.

Não se visualiza quaisquer vícios que inviabilizem o que foi firmado em contrato.

Ademais, como já dito, não houve adimplemento do Autor/Apelante em relação às parcelas de R$ 616.666,17, nem em 2015, nem em 2016; também não foram pagos os R$ 125.000,00 mensais, referentes à Fazenda Terra da Galileia, para os mesmos períodos.

Portanto, há que ser mantida a sentença, em razão do distrato ocorrido em abril de 2018, dois anos após o termo aditivo.

Convém apontar que o distrato em questão dispôs sobre a quitação da Fazenda Terra da Galileia em favor do comprador/apelante, utilizando-se dos valores pagos no ato da entrada do contrato originário – valor de R$ 1.250.000,00.

E também constou que o saldo remanescente “(...) no valor de R$ 122.500,00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos) reais quitará 22 (vinte e dois) meses de aluguel de pasto, no valor de abril de 2014 de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) ao mês, da Fazenda Monjolo, com registro no Cartório do Primeiro Ofício de Rosário Oeste sob o número R-16-1207, localizada na Sesmaria Capão Seco
Paribó
, distrito de Arruda, Rosário Oeste-MT, com área de pastagem de 800 hectares, toda cercada, com 38 divisões de pasto, aguada e coxos de sal para o gado, curral, galpão de sal e equipamentos, casa para caseiro e sede da fazenda, nas condições abaixo: a) O aluguel de pasto da cláusula quinta será de 01 de julho de 2018 a 31 de abril de 2020, após este período este contrato perde a sua validade sendo acertada, entre as partes, a continuidade ou não do arrendamento com valores e condições redefinidas pelos
Arrendantes
: Paulo Luiz de Morais e sua esposa Benedita Figueiredo de Morais, e os Arrendatários: Luiz Santos da Silva e sua esposa Viviane Lemes Silva, todos acima identificados; b) O gado a ser colocado na Fazenda é de 800 (oitocentas) cabeças de gado de cria, recria ou engorda; e c) Os Arrendatários utilizarão todas as estruturas da fazenda sendo responsáveis pela manutenção das mesmas, tais como: casa sede, casa de caseiro, piscina, barracão de máquinas, currais, cercas, porteira, manutenção e roça de pastos e das demais estruturas existentes na fazenda. CLÁUSULA SÉTIMA – Fica garantida, neste contrato, a preferência, na compra da Fazenda Monjolo, por parte dos Arrendatários, nas condições abaixo especificadas: a) O valor da Fazenda é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) na data de 01/07/2018”, sendo a preferência válida até 30/07/2021.

Portanto, até a preferência para a aquisição esvaiu-se, eis que a ação indenizatória foi proposta em 17/09/2021.

Com tal contexto, efetivamente, não considero viável a prova pericial.

Os elementos dos autos demonstram – com esse contexto – que o pedido indenizatório não possui lastro legal.
[...]”

“[...]
Rejeito, pois, a alegação de cerceamento de defesa, pois as provas dos autos foram suficientes para o deslinde da causa, sendo distribuída a justa tutela jurisdicional.
[...]”

- Destaquei

Sobre o tema, é oportuno destacar que a legislação processual confere ao magistrado poderes instrutórios, podendo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção de provas indispensáveis à adequada solução do mérito. Com efeito, dispõe o art. 370, caput, do Código de Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

No caso em exame, o acórdão embargado reconheceu a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, motivo pelo qual afastou, de forma fundamentada, a necessidade de produção de prova pericial
.

Em relação à suposta negativa de vigência aos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relacionados às teses de nulidade da cláusula contratual, boa-fé, responsabilidade por benfeitorias e enriquecimento sem causa
. Senão vejamos:

“
[...]

Não há qualquer disposição acerca de indenização por benfeitorias. Ao contrário, apesar de se alegar ilegalidade, existe cláusula firmada no sentido de que “toda e qualquer melhoria ou novos investimentos realizados pelos PROMITENTES COMPRADORES ficam incorporadas ao patrimônio da propriedade”
.

Não se visualiza quaisquer vícios que inviabilizem o que foi firmado em contrato
.

Ademais, como já dito, não houve adimplemento do Autor/Apelante em relação às parcelas de R$ 616.666,17, nem em 2015, nem em 2016; também não foram pagos os R$ 125.000,00 mensais, referentes à Fazenda Terra da Galileia, para os mesmos períodos.

Portanto, há que ser mantida a sentença, em razão do distrato ocorrido em abril de 2018, dois anos após o termo aditivo.

[...]

Os elementos dos autos demonstram – com esse contexto – que
o pedido indenizatório não possui lastro legal
.

Quem descumpriu o contrato foi o Requerente/Apelante, sendo perfeitamente plausível a rescisão do contrato,
não havendo enriquecimento indevido
, salientando-se que com o distrato o contrato originário perde seu objeto, passando a vigorar os novos termos.

Frise-se –
não houve qualquer vício que anulasse a manifestação de vontade, não havendo qualquer demonstração mínima dos argumentos lançados pelo Requerente; no sentido de que, por ocasião do contrato, houve a abrupta valorização da área
.

Sobre o assunto:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II -
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”.

No caso,
não há comprovação de quaisquer dos vícios
, prevalecendo, dentro do contexto apresentado, o que foi pactuado: “pacta sunt servanda”.

[...]
”

- Destaquei

Evidente, portanto, que pretende o embargante, em verdade, a obtenção de nova decisão para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Com efeito, a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento, todavia, não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material. 2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018) 3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa. 2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. 3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material. (N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO, HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Por fim, convém ressaltar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Advirto,
desde já
, que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026